Tribunal: TJDFT
Processo: 0756940-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0756940-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA RECORRIDO: JUCELIA GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A simples declaração da pessoa jurídica sem fins lucrativos de que é hipossuficiente não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO) e no STJ (AgInt no AREsp 1621885/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA). Pelos balancetes patrimoniais e extratos bancários colacionados ao processo (ID. 39377141, 39377142, 39377145 e 39377146), não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. O fato de a pessoa jurídica ter contraído empréstimo bancário também não caracteriza a hipossuficiência. Indefiro, portanto, o benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J